Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DO VALOR DO AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA-ALIMENTAÇÃO NOS CÁLCULOS DA REMUNERAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.
2. Os autores inconformados com o resultado do julgamento do recurso inominado, traduzido no Acórdão que negou provimento ao seu recurso, quer a rediscussão da matéria já analisada nos autos. Alega a existência de contradição no julgado que entendeu que o auxílio-alimentação e a etapa-moradia não integram a base de cálculo da gratificação natalina. Alegam que ao julgar a lide apenas com fundamento no fato de que as verbas pleiteadas são remuneratórias e por isso não estariam inclusas no pagamento da Gratificação Natalina, é dar interpretação e aplicação da Lei 10.486/02 em detrimento do Decreto-lei 2.317/86, restringindo direitos, o que importa na conclusão da efetiva negativa de vigência do Decreto de vigência, nos termos da alínea a, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal. Requereram acolhimento com efeitos infringentes. O Distrito Federal não se manifestou.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
5. O Acórdão 1416054 questionado pelos autores não padece de qualquer vício. A Lei no 10.486/2002 dispõe sobre a remuneração dos miliares do Distrito Federal, trazendo detalhes sobre o que compõe a remuneração e o distinguindo dos direitos pecuniários. Nesse sentido, não há falar em interpretação contraditória e equivocada, tendo em vista que o art. 9o do Decreto-lei no 2.317/1986, trata de forma genérica a questão da “vantagem de caráter permanente”. Auxílio-moradia e etapa-alimentação não compõem a remuneração, são indenizações e como tal, não sofrem a incidência do desconto de imposto de renda, como ocorre na gratificação natalina, de modo que seria incongruente considerá-los no cálculo de tal gratificação.
6. Inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não sendo o meio adequado para rediscussão do julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.